Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCAPAZES. VALORES. LEVANTAMENTO. VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO RECURSAL. Tratando-se de cumprimento de sentença, a decisão que defere o levantamento de valores pela representante legal dos menores, nos próprios autos, comporta a interposição de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. In casu, como o feito teve regular prosseguimento, sem a interposição de recursos, denota-se que o apelante pretende rediscutir matéria já anteriormente decidida e alcançada pela preclusão. Outrossim, ainda que se admita que a competência da Vara de Família para analisar a liberação dos valores em favor dos menores seja matéria de ordem pública, passível de revisão a qualquer tempo, os valores devidos aos incapazes já foram levantados há mais de nove meses. Logo, concluiu-se pela inutilidade do provimento recursal.